Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-67.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011955-67.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), LIVIA DEICE RAASCH FERNANDES - CPF: 768.177.502-10 (EMBARGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
—
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deferiu a segurança (Id. 47842997).

Assegura que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 614, 5 de fevereiro de 2019, “
trouxe previsão expressa de suspensão automática do prazo de validade dos concursos públicos em que não ocorreu nomeação por impossibilidade legal
”, além do mais, “
a impossibilidade de nomeação também é prevista na Lei Complementar nacional 173/2020, que suspendeu os concursos federais até o término da Pandemia
.”.

Assevera que “
restou evidenciada a situação de caos financeiro em que se encontra o Estado de Mato Grosso, - haja vista o Decreto de Calamidade Financeira - o que configura situação excepcional dotada de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, verifica-se que restam preenchidos os critérios especiais, tornando legítima a postura do Estado de Mato Grosso ao adotar medidas de contenção de gastos, sobretudo a abstenção de nomeações de novos servidores
.”.

Requer o prequestionamento “
dos artigos 2º e 37, inciso IV, 97 da Constituição Federal, da Emenda Constitucional 81/2019 e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), Lei Complementar 173/2020, todas de conformidade com o entendimento consubstanciado no Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, que priorizou o interesse público.
”.

Contrarrazões (Id. 51867497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida. (Id. 47842999).

Contra esse acórdão, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração tão somente com a finalidade de prequestionamento, visto que não apontou qualquer vício que pudesse justificar a oposição dos aclaratórios, a teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, quanto ao prequestionamento, anoto que todas as questões foram devida e suficientemente abordadas no acórdão, a evidenciar a desnecessidade de complemento.

[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
. Nos termos da jurisprudência deste STJ, ‘não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável’ (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). [sem negrito no original]

Ademais, “
mesmo os embargos manifestados com propósito de prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo que não é apenas o propósito de prequestionamento que franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão, contradição ou obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração, àquele escopo
.” (STF, Primeira Turma, ARE 737177/RJ AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2014).

[...]
Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado
. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 997482/SP AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Os
embargos
de
declaração,
ainda que manejados
para fins
de
prequestionamento,
são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como
para
sanar a ocorrência de erro material, o que não se verifica na espécie
. [...]. (STJ, Primeira Turma,
EDcl no REsp 1489024/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de maio de 2015). [sem negrito no original]

EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020